Tribunal: TJES
Processo: 0018476-45.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018476-45.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VENICIUS DA SILVA DULTRA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0018476-45.2020.8.08.0048

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: VENICIUS DA SILVA DULTRA

Advogados do(a) APELADO: DENISE DUBBERSTEIN - ES29210, PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DELAÇÃO DE CORRÉU ISOLADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO INFORMAL. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu das imputações de tentativa de latrocínio (art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), receptação (art. 180, caput, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP), com fundamento na insuficiência de provas, conforme o inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a delação informal de corréu, somada ao reconhecimento fotográfico realizado pela vítima em desconformidade com o art. 226 do CPP e em contradição com depoimento anterior, constitui prova suficiente para fundamentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade da tentativa de latrocínio é incontroversa, mas a autoria imputada ao réu não encontra respaldo em provas robustas e suficientes para um decreto condenatório.

A delação do corréu, que aponta a participação de um indivíduo pela alcunha de "Neguinho" sem fornecer o nome verdadeiro, possui valor probatório reduzido e, isoladamente, não pode sustentar uma condenação, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O reconhecimento fotográfico realizado pela vítima carece de validade, pois desrespeita as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, cuja observância é obrigatória, configurando nulidade da prova, e não mera irregularidade.

O depoimento da vítima em juízo, no qual aponta o réu como autor do crime, entra em flagrante contradição com a declaração prestada na fase policial, quando afirmara textualmente a incapacidade de identificar os autores. A vítima atribui a posterior identificação a um "levantamento" próprio, o que retira a credibilidade da prova.

A ausência de outras provas independentes para corroborar a delação e o reconhecimento viciado, como prova pericial de impressões digitais ou vídeos, reforça a fragilidade do acervo probatório.

Diante da dúvida razoável sobre a autoria delitiva, a manutenção da absolvição é medida que se impõe, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
, com base no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A delação de corréu, desprovida de elementos que permitam a identificação inequívoca do delatado e não corroborada por outras provas independentes, é insuficiente para fundamentar uma condenação criminal.

O reconhecimento de pessoa, para ser válido como prova de autoria, deve observar obrigatoriamente o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, sob pena de invalidade.

O reconhecimento fotográfico realizado em sede judicial que contradiz depoimento anterior da mesma vítima, no qual se afirmava a impossibilidade de identificação, carece de força probatória para sustentar um juízo de certeza condenatório.

A ausência de um conjunto probatório robusto e isento de dúvidas acerca da autoria delitiva impõe a absolvição do acusado, em observância ao princípio
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP).

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 14, II; art. 157, § 3º, II; art. 180, caput; e art. 311. Código de Processo Penal, art. 203; art. 226; e art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.514.195/SP; STJ, HC 598.886/SC (Tema Repetitivo 1258).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0018476-45.2020.8.08.0048

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: VENICIUS DA SILVA DULTRA

Advogados do(a) APELADO: DENISE DUBBERSTEIN - ES29210, PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença (
ID 14405323, fls. 372/374-v) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual fora julgada improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o apelado VENICIUS DA SILVA DULTRA, com base no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, quanto às imputações dos crimes previstos no art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II; art. 180, caput; e art. 311, todos do Código Penal.

Nas razões recursais (ID 14405323, fls. 383/386), o Ministério Público Estadual requer a condenação do recorrido, alegando que há provas suficientes da materialidade e autoria delitivas, destacando o reconhecimento realizado pela vítima na fase judicial e a confissão extrajudicial do corréu, que seriam aptos a sustentar o édito condenatório.

Contrarrazões defensivas (ID 14405327), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença absolutória, sob o argumento da insuficiência de provas, da nulidade do reconhecimento de pessoa por inobservância ao art. 226, do CPP, e da aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Parecer da
Douta
Procuradoria de Justiça (ID 15107380) manifestando-se pelo provimento do recurso ministerial, defendendo a existência de conjunto probatório apto a fundamentar a condenação do recorrido.

A respeito dos fatos objeto dos autos, emerge da Denúncia e de seu Aditamento que, no dia 28 de janeiro de 2019, por volta das 23h, na Travessa Anchieta, em Serra/ES, o denunciado, em comunhão de desígnios com Daniel Estevão Alves da Silva e um terceiro indivíduo de alcunha "Gudinha", teriam tentado subtrair, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, o veículo Toyota Hilux da vítima Rogério Borghi Viana, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade. Durante a ação, a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo, resultando-lhe lesão corporal de natureza grave. Relata-se que, para a prática do crime, teriam utilizado um veículo GM/Onix, produto de roubo e com placas adulteradas.

O acusado fora devidamente processado e, ao final da instrução, absolvido das imputações.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A acusação se sustenta, em síntese, na concatenação de dois indícios principais: a delação do corréu Daniel sobre a participação de "Neguinho" e o posterior reconhecimento fotográfico informal realizado pela vítima, a qual afirmou ser Venicius o indivíduo com tal alcunha.

Entretanto, a
pós reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, concluo que a sentença absolutória deve ser integralmente mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A materialidade delitiva da tentativa de latrocínio é incontroversa, sobejamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 17/24), pelo Laudo de Exame em Local (fls. 56/68) e, principalmente, pelo Laudo de Lesões Corporais de fl. 86, que atesta a gravidade da ofensa à integridade física da vítima, a qual sofreu perigo de vida.

A controvérsia, portanto, cinge-se à autoria delitiva imputada ao apelado.

E, nesse ponto, o acervo probatório revela-se manifestamente frágil e insuficiente para sustentar um decreto condenatório, não logrando o Ministério Público desincumbir-se de seu ônus probatório.

A imputação de autoria funda-se em dois pilares principais: a delação do corréu Daniel Estevão Alves da Silva e o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima. Ambos, contudo, carecem da robustez necessária para a formação de um juízo de certeza.

O corréu Daniel Estevão Alves da Silva, em seu interrogatório, admitiu sua participação no crime, mas delatou seus comparsas apenas por suas alcunhas, "Gudinha" e
"Neguinho",
afirmando não saber declinar seus nomes verdadeiros. Tal delação, desprovida de elementos concretos que permitam a identificação inequívoca do apelado, possui valor probatório reduzido.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a delação de corréu, por si só, não é apta a fundamentar uma condenação, exigindo-se, para sua validade, sua corroboração por outros elementos de prova independentes, o que não ocorreu nos autos.

Nesse sentido, a tese firmada no julgamento do AREsp 2.514.195/SP:

"3. A 'isolada' delação de corréu ainda que não predicada pelo compromisso de se dizer a verdade, prescrito no art. 203 do CPP não consubstancia válido e hábil meio de obtenção de provas, à disposição do Estado-juiz, para prolação de um édito condenatório."(AREsp n. 2.514.195/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

Prosseguindo na análise dos autos, o ponto fulcral da fragilidade probatória, entretanto, reside no reconhecimento efetuado pela vítima.

Em seu depoimento inicial, prestado em sede policial em 09 de abril de 2019, a vítima Rogério Borghi Viana foi categórica ao afirmar sua incapacidade de identificar os autores, apontando apenas características genéricas de um deles:

“
QUE ESCLARECE QUE NÃO DEU PARA VISUALIZAR O ELEMENTO QUE DIRIGIA O GM ONIX DURANTE O LATROCÍNIO TENTADO E DEVIDO AO FATO NÃO TEM COMO EFETUAR RECONHECIMENTO DO MESMO; QUE COM RELAÇÃO AO ASSALTANTE ARMADO, RELATA QUE O MESMO ERA DE CÚTIS PARDA, ESTATURA MEDIANA (1,75M), MAGRO, IDADE DE UNS 20 ANOS; QUE O OUTRO ELEMENTO TINHA CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES AO ASSALTANTE ARMADO, SENDO QUE USAVA CAPUZ CINZA;”.

Não obstante, em audiência judicial realizada meses depois, em 23 de julho de 2019, a vítima alterou substancialmente sua versão, passando a nominar o apelado Venicius da Silva Dutra como um dos autores, aquele identificado pela alcunha de “Neguinho”, declarando ter chegado a essa conclusão após realizar "levantamento" por conta própria, na condição de policial. Posteriormente, afirmou que o reconhecimento se deu "através de fotografias", em procedimento informal e cujas circunstâncias não foram esclarecidas nos autos.

Resta
,
pois,
evidente que
o
suposto
reconhecimento realizado
pela vítima não observou
as formalidades legais previstas no art. 226 do CPP, sendo imperioso destacar a flagrante contradição entre a negativa inicial e a assertiva posterior, o que retira do depoimento a credibilidade necessária para um juízo de certeza.

Ressalte-se que a
inobservância do rito legal não é mera irregularidade, mas causa de invalidade da prova, conforme a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do HC 598.886/SC e consolidada no Tema Repetitivo 1258:

"1-As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva [...]. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório [...]."

Ademais, o Ministério Público, mesmo diante da controvérsia e da fragilidade da identificação, não requereu a realização, sob o crivo do contraditório, do reconhecimento pessoal do réu pela vítima ou pela testemunha presencial Luciano de Barros, diligência que seria crucial para a elucidação dos fatos.

Nesse cenário, o que remanesce é um arcabouço probatório fundado em uma delação genérica e em um reconhecimento fotográfico nulo e contraditório, sem qualquer corroboração por outras provas, como a prova pericial — visto que não houve sucesso na coleta de impressões digitais —, vídeos não juntados ou por outros elementos de convicção independentes.

Portanto, o conjunto probatório não possui a densidade necessária para alicerçar um decreto condenatório, justificando a
manutenção da sentença absolutória
proferida em primeira instância, por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em estrita observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
para MANTER, na íntegra, a r. sentença absolutória que absolveu o réu
VENICIUS DA SILVA DULTRA
de todas as imputações, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)